Tribunal: TJDFT
Processo: 0738739-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSOS DE TÉCNICAS ESTÉTICAS. FALHAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICABILIDADE. DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL. EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Serviços prestados de cursos de técnicas de estética estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em consonância com o apontado pelo juizado a quo, temos os seguintes pontos, onde a prestação se mostrou discrepante da contratação feita em razão do ofertado em propaganda, dando azo às condenações por infração ao art. 20 do Código de Defesa do Consumidor: i) não foram oferecidas aulas de técnicas de marketing; ii) as apostilas fornecidas eram meras cópias de material didático, elaborado por uma professora renomada no setor, tendo a professora não se dado ao trabalho de retirar o nome do material; e iii) os certificados dos cursos não têm o caráter nem o reconhecimento internacional, conforme anunciado, de acordo com o depoimento do representante da apelante, e foi assinado nome fictício, quando na verdade os cursos foram ministrados por outra professora.

3. O tempo perdido constitui um bem irrecuperável na vida do cidadão. A simples perda de tempo em razão de fatores cotidianos não pode ser imputada ao fornecedor e moldá-lo como desidioso. Se aplica ao conceito de desvio produtivo do consumidor aquelas perdas ocasionadas pelas falhas reiteradas do produto e da prestação de serviços, mormente à assistência ao consumidor, ao impor a ele o descaso, a ineficiência, a negligência e a procrastinação infindáveis, que em muito extrapolem o razoável e aceitável.

4. O desvio de finalidade do uso do tempo impingido não foi trazido de bom grado e à escolha do consumidor. Os defeitos de produtos e ineficiência na prestação de serviços vêm como estorvo ao cotidiano, irritação, indignação pelas frustrações de expectativas, sentimento de impotência e angústias diante da incapacidade de resolução dos problemas, fruto do descaso, da ineficiência, da falta de qualidade e impassividade às aflições causadas pelos maus fornecedores e contratados.

5. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.

6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

7. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.